Tribunal: TCU
Processo: 031.951/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2731/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o ora recorrente já interpôs recurso de reconsideração, que foi conhecido e, no mérito, desprovido pelo Acórdão 8280/2021-TCU-Segunda Câmara ; considerando que, no presente caso, está configurada a preclusão consumativa, estabelecida no artigo 278, §§ 3o e 4o, do RITCU; e considerando que não seria possível receber o pedido encaminhado como recurso de revisão, pois esse somente pode ser recebido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/92; os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em sessão da 2a Câmara, com fundamento no artigo 32, parágrafo único, da Lei no 8.443/92 c/c os artigos 143, IV, " b " e 278, §§ 3o e 4o, do RITCU, em: não conhecer do recurso de reconsideração, por preclusão consumativa; e encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 031.951/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Ribeiro Barroso (XXX.655.413-XX). 1.2. Recorrente: João Ribeiro Barroso (XXX.655.413-XX). 1.3. Órgão: Ministério do Turismo 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Raul Loiola de Alencar Sobrinho Segundo (23.520/OAB-CE). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.